Tribunal: STF
Processo: AI 732469
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MILITAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
   SÚMULAS 282 E 356 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGADA
   VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV E XXXVI, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO.
   OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de
   prequestionamento das questões constitucionais suscitadas.
   Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - A apreciação dos
   temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de norma
   infraconstitucional local (Lei Estadual 7.145/97) aplicável à
   espécie. Inadmissibilidade do RE, ante a incidência da Súmula 280
   do STF.
III - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a
   alegada violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição pode
   configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária.
IV - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da
   Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se
   suficientemente fundamentado.
V - Agravo regimental improvido.